Tribunal: TJMT
Processo: 1006020-54.2018.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006020-54.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDREIA GONCALVES DA SILVA - CPF: 943.999.481-91 (APELANTE), THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO), ARIEL AUTOMOVEIS VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 26.793.042/0001-10 (APELADO), SUELLEM MONIQUE LAGE DOS SANTOS - CPF: 037.670.251-67 (ADVOGADO), RICARDO KAWASAKI - CPF: 015.199.181-27 (ADVOGADO), VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 59.104.422/0057-04 (APELADO), RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI - CPF: 092.862.266-59 (ADVOGADO), VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 59.104.422/0001-50 (REPRESENTANTE), MAYARA DIEL - CPF: 046.087.811-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação
nº 1006020-54.2018.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante:
Andreia Gonçalves da Silva

Apeladas:
Volkswagen do Brasil Industria de Veículos Automotores Ltda. e Ariel Automóveis Várzea Grande Ltda.

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL –

COMPRA DE VEÍCULO SEMINOVO – APLICAÇÃO DO CDC – VÍCIO NO PRODUTO – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para caracterização da responsabilidade por vicio do produto, deve-se demonstrar a existência da falha na prestação de serviços, de prejuízo ao consumidor e do nexo causal para a condenação, o que não ocorreu.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação
nº 1006020-54.2018.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante:
Andreia Gonçalves da Silva

Apeladas:
Volkswagen do Brasil Industria de Veículos Automotores Ltda. e Ariel Automóveis Várzea Grande Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Andreia Gonçalves da Silva em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza iz de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano material e moral que moveu em desfavor da Volkswagen do Brasil Industria de Veículos Automotores Ltda. e Ariel Automóveis Várzea Grande Ltda.

Inconformada, a apelante pugna pela revalorização das provas, uma vez que se tratava de veículo seminovo e não poderia ter apresentado defeito logo após a aquisição. Salienta sobre a inegável responsabilidade do fornecedor e do fabricante, assegurando que os problemas técnicos apresentados não foram solucionados. Pleiteia o reconhecimento da frustação da justa expectativa, e por consequência, a indenização.

A Volkswagen do Brasil Industria de Veículos Automotores Ltda. apresentou as contrarrazões (id. 145702319), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá,

de

de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação
nº 1006020-54.2018.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante:
Andreia Gonçalves da Silva

Apeladas:
Volkswagen do Brasil Industria de Veículos Automotores Ltda. e Ariel Automóveis Várzea Grande Ltda.

V O T O

Cinge-se dos autos que Andreia Gonçalves da Silva moveu ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano material e moral contra a Volkswagen do Brasil Industria de Veículos Automotores Ltda. e Ariel Automóveis Várzea Grande Ltda., aduzindo que em fevereiro de 2016

adquiriu o automóvel seminovo modelo Voyage, placa QBH-3483.

Narrou que após a aquisição o veículo começou a apresentar defeito e que enviou o automóvel até a concessionária para efetuar reparo por diversas vezes, e contudo, não houve solução do problema. Requereu a substituição do bem e indenização por dano moral no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

A douta magistrada
a quo
julgou improcedente o feito, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, determinando a suspensão da exigibilidade por ser beneficiária da gratuidade da justiça (id. 145702315).

Contra essa decisão, a apelante apresentou recurso de apelação.

Pois bem. A questão não é de difícil solução, não merecendo maior delonga.

Nas razões recursais, o apelante pleiteia indenização decorrente da aquisição de veículo seminovo ter apresentado defeito.

Primeiro, insta ressaltar que a apelante enquadra-se no conceito de consumidora, uma vez que adquiriu o veículo na qualidade de destinatária final, conforme dispõe o art. 2º, do CDC, restando
atraída a aplicação do artigo 14 do CDC, segundo o qual o fornecedor responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados por eventual falha na prestação do serviço contratado.

Assim, o fornecedor responde pelos danos que causar, por ação ou omissão, na consecução de sua atividade, bastando à vítima comprovar o evento lesivo e o nexo de causalidade entre este e a conduta do agente.

Vê-se que, da narrativa na exordial não há dúvidas de que se trata de reclamação de consumidor por vício do produto em razão de qualidade do automóvel, pois o suposto prejuízo da consumidora decorreu de defeito interno do produto, também chamado de incidente de consumo.

Diferentemente do que alega a apelante, de que tenha adquirido o
veículo com defeito, necessitando a substituição do bem, não houve demonstração do vício, como bem esclarecido pela douta magistrada, vejamos:

“Ocorre que diante da afirmação de que o veículo foi vendido, é evidente que o bem não se tornou impróprio para o uso, pressupondo a existência de reparos e que estes foram suficientes para sanar os defeitos e permitir o regular funcionamento e utilização do carro, sendo suficiente para descaracterizar os argumentos trazidos pela parte autora.

E ainda que não se justifique a demora na realização da perícia deferida, é certo que a obrigação de preservação do bem para tanto é da parte autora.”
(id. 145702315).

À vista disso, denota-se que o art. 373, inc. I, do CPC, preceitua que cabe ao autor apresentar provas hábeis para demonstrar o fato constitutivo do seu direito.

Neste tear de argumentação cabe registrar o entendimento clareador de Fredie Didier Jr:

"O princípio da aquisição processual - chamado por alguns de princípio do ônus objetiva, em terminologia que não é a nossa - não se confunde com o ônus objetivo da prova, mas com ele se relaciona. O ônus objetivo entra em campo quando há uma insuficiência probatória e impõe a regra de julgamento desfavorável àquele que tinha o encargo de produzir provas, mas dele não se desincumbiu.”
(Curso de Direito Processual Civil, Teoria Gerai da Prova, v. 2, 4ª Ed., Bahia: Editora JusPodivm, 2009).

O ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito, que certamente atraiu para a apelante o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus este do qual não se libertou, já que não demonstrou concretamente o alegado.

Nesse sentido, soa a jurisprudência deste eg. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO C/C DANOS MORAIS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. APRESENTAÇÃO DE DEFEITOS APÓS A COMPRA. INCIDÊNCIA DO CDC. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA AFASTADA. VEÍCULO VENDIDO PELO AUTOR ANTES DE REALIZAÇÃO DA PERÍCIA. VÍCIO DE FABRICAÇÃO NÃO COMPROVADO. DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1.

“O entendimento desta Corte é no sentido de que a concessionária (fornecedora) e o fabricante de automóveis possuem responsabilidade solidária em relação ao vício do produto.” (AgInt no REsp 1640789/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 06/11/2017)

2.

Na hipótese dos autos que o autor/apelado alegava que o veículo comprado junto à concessionária apelante apresentou diversos problemas e por esse motivo requereu a imediata substituição do veículo por outro com as mesmas características, ou de forma alternativa que fosse restituído o valor integral, com fundamento no art. 18 do CDC. Todavia, autor/apelado vendeu o veículo durante o processo e antes de ser realizada a perícia que é imprescindível para comprovar a existência de vício no veículo, de forma que não houve comprovação do vício de fabricação.

3. Ausente a comprovação do vício não há como afirmar que os problemas no veículo que levaram o autor a retornar a concessionária foram provocados pelo suposto vício no veículo. Ou seja, na hipótese dos autos não é possível concluir pela existência de nexo de causalidade entre os defeitos apresentados e o suposto vício do veículo, o que afastar a existência de dano moral.

4. Sentença reformada. 5. Recurso provido”. (
TJMT, RAC 1029705-27.2017.8.11.0041, 1ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, j. 09.11.2021).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença não merece reforma, pois, está em consonância com a doutrina e jurisprudência do ordenamento jurídico.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023